Tribunal: TJMT
Processo: 1002227-94.2020.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002227-94.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AEROFITO COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.346.979/0001-17 (APELANTE), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET – COBRANÇA INDEVIDA – PRETENDIDA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – NÃO CABIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PESSOA JURÍDICA – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, contudo, na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé da empresa de telefonia.

Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula nº. 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso dos autos.

O art. 86 do CPC estabelece a necessidade da distribuição das despesas e dos honorários proporcionalmente, quando cada um dos litigantes for, em parte, vencedor e vencido, que é o que o ocorreu no caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002227-94.2020.8.11.0055

APELANTE: AEROFITO COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AEROFITO COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais nº 1002227-94.2020.8.11.0055, ajuizada em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a ilegalidade da cobrança de três serviços de Internet Box 40gb Emp 4g discutido nos autos, condenando a empresa de telefonia a restituir, de forma simples, o valor de R$2.692,06 (dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e seis centavos), a ser corrigido pelo INPC desde a data de cada desembolso, incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da data da citação. No mesmo ato, ainda julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais, por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, foi arbitrado em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo que cada uma das partes deverá arcar com 50% das verbas sucumbenciais.

A apelante defende em suas razões que a sentença merece reforma, pois a empresa apelada insistiu reiteradamente na cobrança de serviços não contratados pela consumidora, e ainda, quando interpelada judicialmente, para tentar se eximir, fez uso de contrato não formalizado entre as partes.

Assevera que
“ao contrário do que possa entender o d. Magistrado a quo, no caso dos autos, a restituição da quantia cobrada indevidamente deve ser feita na forma dobrada, eis que a cobrança indevida realizada pela apelada além de não se caracterizar como engano justificável, em se tratando de relação de consumo não há que se falar em necessidade de prova da má-fé para fins de aplicação da sanção prevista no art. 42 do CDC, bastando para tanto a falha na prestação do serviço”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar parcialmente a r. sentença, condenando a empresa apelada a restituição em dobro do valor cobrado/pago indevidamente, bem como aos danos morais, ao que se sugere o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e, ainda, afastar a sucumbência recíproca [id. 134557216].

A empresa apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id. 134557220].

Houve o recolhimento do preparo deste recurso, conforme certificado no id. 135013653.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em face da empresa de telefonia, ora apelada, alegando, em suma, que celebrou contrato junto ao representante comercial da parte requerida, pacote de serviço de telefonia contendo 20 (vinte) números, pelo valor de R$899,80 (oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) mensais pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mais a inclusão de um serviço de dados (internet móvel vivo box), no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), totalizando a quantia de R$1.249,80 (mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos) .

Discorreu que a partir de setembro de 2019 passou a receber a cobrança em fatura separada de três serviços de dados (Internet Box) no valor de R$268,53 (duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos) cada, e por isso, tentou solucionar amigavelmente o problema, vez que o serviço cobrado já estava incluso no valor da proposta inicial contratada (R$1.249,80), porém não houve êxito.

Por conta disso, pugnou pela declaração de inexistência do débito referente aos serviços de internet acima citados, a condenação da demandada a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente (R$2.692,06), bem como o pagamento de indenização a título danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A requerida apresentou defesa, sustentando que além do contrato apresentado pela parte autora, no dia 16/05/2019 foi celebrado outro contrato para aquisição de 3 licenças do serviço Vivo Box Internet pelo valor mensal de R$203,13 (duzentos e três reais e treze centavos).

A par disso, sustentou a regularidade da contratação e das cobranças, bem como o descabimento do pedido de restituição em dobro dos valores e a ausência de dano moral indenizável.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora hostilizada, em que o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a ilegalidade da cobrança de três serviços de Internet Box 40gb Emp 4g discutido nos autos, e condenar a requerida a restituir de forma simples o valor de R$2.692,06 (dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e seis centavos), rejeitando, contudo, o pedido de indenização por dano moral.

Irresignada, a empresa autora interpõe o presente apelo, insurgindo-se em relação à possibilidade da aplicação da repetição do indébito de forma dobrada, em razão da demonstração da má-fé da empresa de telefonia em realizar cobranças reiteradas de forma indevida, bem como se tal situação enseja a indenização por danos morais.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da operadora de telefonia, ora apelada, que possui todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabia à requerida comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da requerente, mediante juntada de documentos comprobatórios da existência da relação jurídica e da dívida, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que de fato não ocorreu, não a contento.

Isso porque, a parte requerida alega que além do contrato apresentado pela parte autora, no dia 16/05/2019 foi celebrado outro contrato (nº.
0001119451)
para aquisição de 3 licenças do serviço Vivo Box Internet pelo valor mensal de R$203,13 (duzentos e três reais e treze centavos), contudo, não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade da cobrança, eis que embora tenha alegado que tal contrato originou o débito discutido nos presentes autos, que por sua vez foi celebrado de forma virtual e apresentado a “materialização do aceite” (pág. 7 do id 43487068), verifica-se que não consta no referido documento o código de autenticação, à exemplo do que ocorreu no contrato inicialmente celebrado entre as partes (nº. 43771004).

No caso, como bem dirimido na sentença, “
ao contrário do que sustentou a parte requerida, forçoso concluir que o contrato nº 0001119451 apresentado não foi regularmente formalizado pela parte autora, de modo que a cobrança em fatura separada de três serviços de Internet Box 40gb Emp 4g no valor de R$ 268,53, foi efetuada de forma indevida”
.

Assim, tem-se que a sentença não merece quaisquer reparos quanto à determinação da restituição dos valores comprovadamente desembolsados, estes referentes aos três serviços de Internet Box 40gb Emp 4g no valor de R$2.692,06 (dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e seis centavos), que no caso, efetivamente deve ser restituído na forma simples, e não dobrada como pretende a recorrente, sobretudo considerando a inexistência de má-fé por parte da empresa de telefonia.

E a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que para que a repetição do indébito seja restituída em dobro, necessário se faz a demonstração da má-fé do credor, confira:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA
. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso.
2. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Quanto à Tabela Price, Prestações, Saldo Devedor e Seguro, o recurso pede o afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ com base em argumentação genérica, sem apontar, com clareza e objetividade, qual o equívoco na aplicação dos referidos óbices. Por outro lado, omite-se de impugnar a conclusão relacionada à consonância do acórdão com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no que diz respeito ao Plano de Equivalência Salarial e ao Coeficiente de Equiparação Salarial. Subsistem os fundamentos que deixaram de ser adequadamente impugnados. 6. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ AgInt no REsp 1502471/RS, MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 29/10/2019, DJE 05/11/2019)

Da mesma forma, não merece acolhida a pretensão indenizatória, porquanto a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera cobrança de valores indevidos consubstancia mero dissabor, sem consequências de maior relevo, motivo pelo qual não gera a imposição de indenização, até mesmo como forma de se coibir a banalização do instituto.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO INDEVIDA NO BANCO DE DADOS DA SERASA/SPC – INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO –– PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – SÚMULA Nº 227 DO STJ E PRECEDENTES DESTA CORTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples cobrança sofrida pelo consumidor de uma prestadora de serviços de telefonia , sem a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral
, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso. Ademais para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula nº 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não se verifica no caso. A repetição do indébito é cabível sempre que houver recebimento de pagamento indevido para, dentre outros motivos, evitar o enriquecimento sem causa. Todavia, a simples cobrança de valores indevidos não induz direito a devolução em dobro se a parte que os tiver cobrado não agir com dolo ou culpa grave (má-fé).”
(N.U 0007207-36.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

Diferentemente das pessoas naturais, as pessoas jurídicas não sofrem abalos psíquicos ou aborrecimentos graves, que abalem sua honra subjetiva.

O dano moral de pessoa jurídica se refere unicamente àquelas situações que causem abalo à sua honra objetiva, que compreende danos à sua imagem, credibilidade e bom nome no mercado.

Desse modo, são necessários mais do que simples transtornos ou do que meras falhas na prestação de serviços para que a pessoa jurídica faça jus ao ressarcimento por danos morais. Ou seja, mesmo que eventualmente se entenda,
in casu
, ter havido falha na prestação do serviço, tal circunstância não tem o condão de gerar qualquer prejuízo à imagem ou honra que a parte autora goza no seu meio social, não sendo apta, portanto, a gerar qualquer dever de indenizar.

No caso, já proferi julgado no sentido de que, ausente prova da ofensa à honra objetiva, não cabe o reconhecimento do dano moral à pessoa jurídica, como se vê no caso epigrafado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL –
SERVIÇO DE TELEFONIA
– MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INCABÍVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SÚMULA 227 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há que se falar em multa por quebra de fidelização quando a parte requerida não comprovar o cancelamento dos serviços contratados.

Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula nº 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso
.”
(N.U 0003743-53.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)

Por fim, a apelante pugna que seja afastada a sucumbência recíproca.

O art. 86 do CPC estabelece a necessidade da distribuição das despesas e dos honorários proporcionalmente, quando cada um dos litigantes for, em parte, vencedor e vencido – que é exatamente o que o ocorreu no caso.

Constata-se dos autos que a parte autora/apelante formulou os seguintes pedidos: (i) declaração de inexistência de débito de R$2.692,06 (dois, mil seiscentos e noventa e dois reais e seis centavos); (ii) repetição em dobro desse valor (R$5.384,12); e (iii) indenização a título de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Ocorre que ao final da tramitação do feito, apenas o pedido declaratório foi acolhido pelo magistrado singular, com a repetição do indébito na forma simples – e não dobrada –, julgando-se, por outro lado, improcedente o pedido de danos morais, a incidir, portanto, a regra do art. 86,
caput
, do CPC, que estabelece que
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
.

Logo, não a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp nº 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022